Tribunal: STJ
Processo: 5016349-29.2022.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2190684 - RJ(2024/0487665-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - RJ236550
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - DF075907
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - PR122913
RECORRIDO
: NEIL CHAVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ076066
ANA LUCIA RIBEIRO ALMEIDA MAGALHAES - RJ071954
FERNANDO CÉSAR CATALDI DE ALMEIDA - RJ022469
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
POUPANÇA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 2. TEMA N. 677 DO STJ.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO
IMEDIATA. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de
e/ou
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. A compreensão adotada pelo Tribunal estadual encontra
ressonância na jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento
de que, após a revisão do Tema n. 677 do STJ, o depósito da garantia
não isenta o executado dos consectários de mora.
3. A ausência de modulação dos efeitos da decisão que revisou o
Tema n. 677 do STJ implica a aplicação imediata da tese firmada,
conforme o
do CPC.
art. 927, inciso III,
4. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54647455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 1158c2e5-fe23-42dd-989a-2c8ee1e0395e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54647455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 1158c2e5-fe23-42dd-989a-2c8ee1e0395e

RECURSO ESPECIAL No 2190684 - RJ(2024/0487665-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - RJ236550
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - DF075907
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - PR122913
RECORRIDO
: NEIL CHAVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ076066
ANA LUCIA RIBEIRO ALMEIDA MAGALHAES - RJ071954
FERNANDO CÉSAR CATALDI DE ALMEIDA - RJ022469
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
POUPANÇA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 2. TEMA N. 677 DO STJ.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO
IMEDIATA. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de
e/ou
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. A compreensão adotada pelo Tribunal estadual encontra
ressonância na jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento
de que, após a revisão do Tema n. 677 do STJ, o depósito da garantia
não isenta o executado dos consectários de mora.
3. A ausência de modulação dos efeitos da decisão que revisou o
Tema n. 677 do STJ implica a aplicação imediata da tese firmada,
conforme o
do CPC.
art. 927, inciso III,
Documento eletrônico VDA54229530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:46
Código de Controle do Documento: 0ab765d2-570c-4e4c-ad08-2859bb90efe8

4. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO ITAÚ S.A. (ITAÚ) contra
acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO
TÍTULO
EXECUTIVO.
INCIDÊNCIA
ATÉ
A
EFETIVA
DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN
IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS.
NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO
AGRAVO
TEMA 677/STJ.
DESPROVIDO.
1. Cinge-se o propósito recursal em definir acerca da responsabilidade
do devedor pelo pagamento de juros de mora e correção monetária
sobre os valores depositados em juízo na fase de execução.
2. O artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece
quais as peças obrigatórias que devem instruir o agravo de
instrumento, quando da sua interposição. No entanto, por uma simples
leitura do artigo citado, verifica-se, em seu parágrafo 5o, a dispensa
das peças referidas, nos incisos I e II do caput, quando os autos do
processo forem eletrônicos.
3. A Corte Superior, no julgamento do REsp no 1820963, fixou nova
redação ao Tema 677, estabelecendo que: na execução, o depósito
efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de
ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos
consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo,
devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir
do montante final devido o saldo da conta judicial. Precedente: STJ,
Corte Especial, REsp 1820963, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJE
16.12.2022.
4. Considerando que o depósito judicial – seja efetuado por iniciativa
do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros – não
implica a satisfação da obrigação, não se opera a cessação da mora
do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os
encargos previstos no título executivo, até que haja a efetiva liberação
em favor do credor. Precedente: TRF2, 5a Turma Especializada, AG
5015551-34.2023.4.02.0000,
Rel.
Des.
Fed.
RICARDO
PERLINGEIRO, DJe 26.2.2024.
5. O STJ consolidou o entendimento segundo o qual o mero depósito
para garantia do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do
cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da
obrigação, porquanto a satisfação desta somente ocorre quando o
valor respectivo ingressa no campo de disponibilidade do credor.
Portanto, passou a diferenciar o pagamento da garantia do juízo.
Documento eletrônico VDA54229530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:46
Código de Controle do Documento: 0ab765d2-570c-4e4c-ad08-2859bb90efe8

Precedentes:
4a Turma, DJe
REsp 1.175.763/RS,
05/10/2012;
3a Turma, DJe
AgRg no
REsp 1.395.281/RJ,
28/11/2013;
4a Turma, DJe
AgRg no
AREsp 421.479/PR,
17/02/2014;
4a Turma, DJe
AgRg no
AREsp 478.339/RO,
28/04/2014;
3a Turma, DJe
AgRg no
AREsp 579.960/SC,
10/06/2015;
2a Turma, DJe
EDcl no AgRg no
AREsp 850.523/PR,
27/05/2016;
4a Turma, DJe
AgRg no
AREsp 750.635/PE,
17/05/2016;
4a Turma, DJe
AgInt no
REsp 1.014.133/RN,
17/05/2016;
4a Turma, DJe
REsp 1.369.644/MG,
22/06/2016; REsp 1.675.084/SE,
2a Turma, DJe
AgInt no
4a Turma,
13/09/2017;
AREsp 777.576/SC,
DJe
AgInt no
4a Turma, DJe
20/03/2018;
REsp 1.676.099/RS,
AgInt no
4a Turma, DJe
06/03/2019;
AREsp 1.185.939/MG,
e AgInt no
4a Turma, DJe
19/11/2019
AREsp 1.506.935/SP,
04/05/2020.
6. De fato, a obrigação da instituição financeira depositária pelo
pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado
convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários
próprios da sua mora, consoante previsto no título executivo, até que
ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor. Precedente: STJ -
REsp:
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe
1475859/RJ,
25/08/2016.
7. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na
forma e tempo devidos, hipótese em que deverá responder pelos
prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos
valores monetários, além de honorários de advogado, nos termos dos
arts. 394 e 395 do Código Civil. Tem-se por caracterizada a mora do
devedor até que este a purgue, mediante o efetivo oferecimento ao
credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários
(art. 401, I, do
).
CC/02
8. Embora o Código Civil tenha sido lacunoso a respeito do tema,
limitando-se a tratar das obrigações de dar coisa certa ou incerta –
com o que não se confunde a obrigação de pagar –, o Código de
Processo Civil, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação,
deixa claro que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro
ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens
penhorados, nos exatos termos do
do
Na mesma
art. 904
CPC/2015.
linha, o
do CPC, expressamente vincula a declaração de
art. 906
quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de
levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela
transferência eletrônica dos valores.
9. Se o depósito não tem a finalidade de pronto pagamento ao credor,
devem continuar a correr contra o devedor os juros moratórios e a
correção monetária previstos no título executivo, ou eventuais outros
encargos contratados para a hipótese de mora, até que ocorra a
efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do
mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores.
10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros
remuneratórios, por parte do banco depositário, e dos juros
moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza
e finalidade dessas duas espécies de juros. De fato, enquanto os juros
Documento eletrônico VDA54229530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:46
Código de Controle do Documento: 0ab765d2-570c-4e4c-ad08-2859bb90efe8

remuneratórios têm por finalidade a simples remuneração ou
rendimento pelo uso do capital alheio, os juros moratórios têm
natureza indenizatória e sancionadora.
11. Entendimento em sentido diverso teria o nefasto condão de
estimular a perpetuidade da execução.
12. Agravo de instrumento desprovido. (e-STJ, fls.
).
89/90

Os embargos de declaração de ITAÚ foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
145/146
Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do inciso
a
III do
da CF, ITAÚ alegou
negativa de prestação jurisdicional por violação
art. 105
(1)
dos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC;
violação dos arts. 14
(2)
e 927, §§ 3o e 4o, do CPC, sustentando a impossibilidade de aplicar retroativamente a
nova redação do Tema 677 a depósito judicial realizado em
devendo
6/8/2002,
prevalecer, no caso, a eficácia
da mudança de precedente e a preservação
ex nunc
das situações consolidadas.
Não houve apresentação de contrarrazões por NEIL CHAVES DE SOUZA
(NEIL) [e-STJ, fl. 190].
É o relatório.

VOTO

(1) Da omissão e da negativa de prestação jurisdicional

Em suas razões recursais, ITAU alegou que o acórdão deixou de se
manifestar sobre a tese de que a revisão do
demanda aplicação
Tema 677/STJ
prospectiva (
), em respeito à proteção da confiança e à segurança jurídica.
ex nunc
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54229530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:46
Código de Controle do Documento: 0ab765d2-570c-4e4c-ad08-2859bb90efe8

AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Do depósito judicial

De acordo com a moldura fática dos autos, tratou-se de ação ordinária sobre
expurgos inflacionários em caderneta de poupança; o título transitou em
e,
29/8/2000
na execução, houve depósito judicial em 6/8/2002.
A instituição financeira opôs embargos à execução, parcialmente providos
para reduzir o valor da execução a R$ 40.546,94 (quarenta mil, quinhentos e quarenta
e seis reais e noventa e quatro centavos), com trânsito em julgado em 27/11/2008.
O Juízo de primeira instância determinou a atualização do valor principal e
dos honorários do patrono do exequente com incidência de juros e correção até
e, após essa data, correção segundo
até a atualidade.
6/8/2002
BTN/TR
O agravo de instrumento do ITAÚ foi desprovido pela 5a Turma
Especializada do TRF2, aplicando a tese revisada do
de que depósito
Tema 677/STJ
em garantia não cessa a mora, com determinação de incidência de encargos até a
efetiva disponibilização do numerário ao credor, deduzindo-se o saldo da conta judicial
para evitar enriquecimento sem causa.
Confira-se:
Desse modo, tem-se que somente o depósito judicial efetuado
voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do
credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito,
tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a
obrigação, nos limites da quantia depositada.
Documento eletrônico VDA54229530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:46
Código de Controle do Documento: 0ab765d2-570c-4e4c-ad08-2859bb90efe8

Destarte, se o depósito é feito a título de garantia do juízo ou se é
coercitivo, decorrente da penhora de ativos financeiros, não se opera a
cessação da mora do devedor, haja vista que, em hipóteses tais, não
ocorre a imediata entrega do dinheiro ao credor, cujo ato enseja a
quitação do débito.
Consequentemente, se o depósito não tem a finalidade de pronto
pagamento ao credor, devem continuar a correr contra o devedor os
juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo,
ou eventuais outros encargos contratados para a hipótese de mora,
até que ocorra a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o
recebimento do mandado de levantamento ou a transferência
eletrônica dos valores. (e-STJ, fls. 87).

Sobre os efeitos do depósito judicial na mora, a Corte Especial do STJ
revisou e alterou a redação do Tema n. 677 do STJ para firmar a tese de que, “na
execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora
de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua
mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega
do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
Assim, a compreensão adotada pelo Tribunal estadual encontra ressonância
na jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento de que, após a revisão do
Tema n. 677 do STJ, o depósito da garantia não isenta o executado dos consectários
de mora.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEPÓSITO JUDICIAL. REAJUSTE. TEMA 677. PENDÊNCIA DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE.
NÃO PROVIMENTO.
1. "O
passa a ter a seguinte redação: 'na execução, o
Tema 677/STJ
depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da
penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos
consectários de sua mora, conforme previstos no título
executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao
credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'"
(REsp n. 1.820.963 /SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
Especial, julgado em
DJe de
.
19/10/2022,
16/12/2022)
2. A modificação de entendimento jurisprudencial ou a pendência de
embargos de declaração não impede a imediata aplicação da tese
firmada em julgamento de recurso especial repetitivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel Ministra MARIA ISABEL
AREsp 2.685.072/RS,
GALLOTTI, Quarta Turma, j.

14/4/2025 – sem destaque no original)

Ressalta-se que o fato de o depósito judicial ter ocorrido em data anterior à
alteração do entendimento jurisprudencial não afasta a aplicação do Tema n. 677 do
STJ no caso concreto, porquanto a jurisprudência firmada em recurso repetitivo tem
Documento eletrônico VDA54229530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:46
Código de Controle do Documento: 0ab765d2-570c-4e4c-ad08-2859bb90efe8

eficácia imediata, nos termos do
do CPC, salvo quando houver
art. 927, inciso III,
modulação expressa dos efeitos temporais da decisão.
No presente caso, não houve modulação dos efeitos da revisão do Tema n.
677 do STJ pois, no julgamento dos embargos de declaração opostos àquele acórdão
paradigma, houve a reafirmação de que "o acórdão embargado é hialino acerca da
necessidade e pertinência de alterar a redação do
tendo sido afastada
Tema 677/STJ,
a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, o que não revela qualquer falta
de racionalidade interna ou contradição" (EDcl no
relatora
REsp n. 1.820.963/SP,
Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
3/4/2024,
.
18/4/2024)
Assim, inexistindo qualquer modulação temporal que excepcione a aplicação
da tese definida, e considerando que a orientação firmada no Tema n. 677 do STJ
possui caráter vinculante e alcance imediato, impõe-se a sua observância ao caso
concreto.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, tendo em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de
agravo de instrumento que ataca decisão interlocutória, na qual não houve prévia de
fixação de honorários.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.

Documento eletrônico VDA54229530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:46
Código de Controle do Documento: 0ab765d2-570c-4e4c-ad08-2859bb90efe8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.190.684 / RJ
Número Registro: 2024/0487665-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00137902919934025101
00240107120024025101
137902919934025101
240107120024025101
50163492920224020000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - RJ236550
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - DF075907
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - PR122913
RECORRIDO
: NEIL CHAVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: FERNANDO CÉSAR CATALDI DE ALMEIDA - RJ022469
MARCO ANTÔNIO ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ076066
ANA LUCIA RIBEIRO ALMEIDA MAGALHAES - RJ071954
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54619582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:23
Código de Controle do Documento: 8debfd12-dc0a-4fd0-baab-a46b6db7caaf

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:23
Código de Controle do Documento: 8debfd12-dc0a-4fd0-baab-a46b6db7caaf